Tribunal: TJBA
Processo: 8001424-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001424-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALEXSANDRA DE MELO ALVES

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ PINHEIRO DE SOUZA, PABLO FABIAN COELHO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIO NEVES COSTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
EXISTÊNCIA DE
A
ÇÃO REVISIONAL ANTERIORMENTE
AJUIZADA
. DISCUSSÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS
E
AFASTAMENTO DA MORA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA
.
SUSPENSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO

CONHECIDO E
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
para determinar a suspensão da Ação de Busca e Apreensão, pelo prazo de 01 (um) ano, a fim de evitar decisões conflitantes, com fulcro no art. 313, V, “a” e § 4º do CPC, e o fazem de acordo com o voto do Relator.